Tribunal: CARF
Processo: 15586.720023/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ESCRITA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. DESCONSIDERAÇÃO
Cabe desconsideração da escrita contábil uma vez apuradas várias irregularidades extrínsecas e intrínsecas, ficando comprovadas discrepâncias relevantes de data e valor entre a contabilidade, os recibos, os comprovantes de transferência bancária e as faturas de prestação de serviço
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das sociedades devem ser apresentados para registro no prazo de trinta dias contados da sua assinatura, a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se forem apresentados fora desse prazo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua concessão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciárias sobre os valores totais pagos ou creditados aos sócios e não sócios, com afronta ao Contrato Social e quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Aplica-se aos atos não definitivamente julgados a regra que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de forma retroativa.
RESPONSABILIDADE SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720023/2017-24
ACÓRDÃO
2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ESCRITA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. DESCONSIDERAÇÃO
Cabe desconsideração da escrita contábil uma vez apuradas várias
irregularidades
extrínsecas
e
intrínsecas,
ficando
comprovadas
discrepâncias relevantes de data e valor entre a contabilidade, os recibos,
os comprovantes de transferência bancária e as faturas de prestação de
serviço
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção
das sociedades devem ser apresentados para registro no prazo de trinta
dias contados da sua assinatura, a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se
forem apresentados fora desse prazo, o registro somente produzirá efeito
a partir da data da sua concessão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciárias sobre os valores totais pagos ou
creditados aos sócios e não sócios, com afronta ao Contrato Social e
quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do
trabalho e a proveniente do capital social.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
2
Aplica-se aos atos não definitivamente julgados a regra que comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática se aplica de forma retroativa.
RESPONSABILIDADE SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder
pessoalmente com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos
tributários decorrentes dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%,
em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO e a
imputação de responsabilidade tributária pela totalidade do crédito lançado aos sócios
administradores da empresa, JACKSON GOMES MARQUES, e GEDEALVARES FRANCISCO DE SOUZA
JUNIOR.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
3
A recorrente, empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, na forma constante
de seu Contrato Social, é uma sociedade empresária limitada e tem como objetivo social a
prestação de serviços de atendimento imediato de assistência à saúde em pronto socorro e
hospitalares na área de urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O Auto de Infração refere-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores pagos ou creditados a contribuintes individuais, não oferecidos à tributação, no período:
01/2012 a 12/2012.
Conforme Relatório Fiscal (folhas 13-86), durante procedimento fiscal, foi
constatado que a empresa, de forma simulada, pagou valores a título de distribuição de lucros a
sócios e a pessoas não integrantes do seu quadro societário. Os valores eram pagos mensalmente
e de forma proporcional aos serviços médicos prestados, o que correspondente de fato a
pagamentos de honorários médicos.
Desde a sua constituição, a autuada declarou GFIP sem movimento e não efetuou
qualquer recolhimento previdenciário mediante Guia da Previdência Social (GPS).
Durante o procedimento fiscal, a autuada foi intimada para apresentar documentos
e esclarecimentos relacionados aos valores creditados ou pagos aos profissionais e às
contratações com os seus tomadores de serviço. Dentre outros documentos, a autuada
apresentou sua escrita contábil e documentos comprobatórios correspondentes a determinados
registros. No entanto, a escrituração contábil apresentada foi considerada irregular.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 15-43.767 - 6a Turma da DRJ/SDR (folhas 1813 a 1840), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME ORIGINÁRIO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das
sociedades devem ser apresentados para registro no prazo de trinta dias contados
da sua assinatura, a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se forem apresentados
fora desse prazo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua
concessão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. SÓCIOS E NÃO SÓCIOS. NATUREZA DE RENDIMENTOS
PELO TRABALHO. VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
No Direito Tributário, prevalecem o princípio da verdade material e a real
natureza dos atos praticados e dos fatos ocorridos.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
4
O pagamento de rendimentos pelo trabalho de forma simulada a título de
distribuição de lucros a profissionais que prestaram serviços à sociedade,
abrangendo pessoas integrantes e não integrantes do quadro societário, afronta o
contrato social, a lei civil e a legislação tributária, exigindo o lançamento de ofício
dos créditos tributários decorrentes.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. ALÍQUOTA DUPLICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários
deve ser duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação,
fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente INTENSIVIX e os sócios-
administradores, responsáveis solidários, apresentaram em conjunto Recurso Voluntário (folhas
1853 a 1873), reforçando os argumentos trazidos na peça de Impugnação, quais sejam:
a) Nulidade do Auto de Infração por ofensa ao Princípio Constitucional da
Legalidade, alegando que a cobrança de contribuições previdenciárias sobre
"lucros" não tem amparo legal direto na Lei no 8.212/91;
b) Desconsideração Irregular da Escrita Contábil, argumentando que o lucro da
empresa existiu e foi efetivamente apurado;
c) A Existência de Lucros não autoriza a incidência de contribuições
previdenciárias. A Fiscalização não teria se preocupado em diferenciar o que
seria remuneração do trabalho e o que seria proveniente do capital social;
d) A Falta de Registro na Junta Comercial seria mera formalidade, argumenta
que a ausência de registro imediato das inclusões/exclusões de sócios ou a
autenticação irregular do Livro 04 seriam falhas meramente formais;
e) A Distribuição de Lucros se deu na proporção da produção, ocorrendo em
estrita conformidade com Contrato Social, que permite a distribuição
assimétrica dos lucros com base na produtividade de cada sócio;
f) Inexistência de Ato que autorize a imposição de Multa Qualificada (150%),
que exige a presença de dolo específico de fraude;
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
5
g) Inexistência de Atos que indiquem a Responsabilidade Pessoal dos Sócios,
pois não há prova cabal de que eles agiram com dolo, fraude ou excesso de
poderes.
Ao final, requer que seja dado provimento ao Recurso, de modo a serem acolhidas
as razões ofertadas, para fim de reconhecer a nulidade do auto, ou sua completa insubsistência.
Subsidiariamente, requer que seja sensivelmente diminuído o auto de infração lavrado.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
1) Da Nulidade por ofensa ao princípio da legalidade.
Os recorrentes alegam que há uma extensão da base de cálculo tributária por via de
Decreto no 3.048/99, havendo ofensa ao princípio da legalidade e a consequente nulidade da
autuação.
Pois bem.
Primeiramente, cabe ressaltar que os Decretos integram a legislação tributária, nos
termos do art. 96 do CTN:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
A atividade do Auditor-Fiscal é executiva e vinculada ao fiel cumprimento da
legislação (assim, entendido, leis e normas complementares), por força do princípio constitucional
da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
6
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
Assim, os servidores da RFB encontram-se vinculados às disposições normativas
editadas pelos seus superiores, em razão do poder hierárquico que informa a organização da
Administração Pública.
Eventual contrariedade do comando contido no Decreto no 3.048/99 com o
disposto na Lei no 8.212/91 é matéria que deve ser avaliada no âmbito administrativo.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Mérito
2) Da desconsideração da escrita contábil
Os recorrentes alegam que erros identificados na escrita contábil não devem ser
generalizados, de modo a desclassificar a parte corretamente escriturada.
Pois bem.
De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos apurados demonstram que a
contabilidade da empresa não reflete a realidade, tendo sido forjada com o objetivo de ocultar o
pagamento dos honorários médicos e simular a distribuição de lucros, pelos seguintes motivos:
a) pagamentos de “lucros isentos” a não-sócios;
b) a empresa revela que houve apuração mensal do resultado do exercício, o
que fere o art. 1o da Lei 9.430/96;
c) os recibos de pagamentos de distribuição de lucros não consistem em
documentação contábil porquanto não correspondem aos assentos
contábeis;
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
7
d) os recibos de pagamentos de distribuição de lucros são inidôneos,
porquanto
discrepam
da
movimentação
financeira
trazida
nas
individualizações de TEDs enviadas, seja quanto a valores, seja quanto a
datas;
e) a empresa não segue um sistema de contabilidade uniforme;
f) a empresa apresentou o Livro Diário no 04 (período de escrituração
01/01/2012 a 31/12/2012) com autenticação em desacordo com as normas
registrais;
g) o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício,
referentes ao ano 2012, não se encontram assinados por representante
legal da empresa à época do período de escrituração;
h) o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento do Livro Diário no 04
(período de escrituração 01/01/2012 a 31/12/2012), não se encontram
assinados por representante legal da empresa à época do período de
escrituração;
i) houve inobservância do prazo estabelecido em lei para fins de registro do
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício, referentes
ao ano 2012;
j) não houve a deliberação dos sócios (tampouco a elaboração e o registro da
respectiva ata) estabelecida em lei para fins de tomada de conta dos
administradores e análise do Balanço Patrimonial e a Demonstração de
Resultado do Exercício, referentes ao ano 2012;
k) há descompasso entre a movimentação financeira real (atinente aos
rendimentos distribuídos) e aquela contabilizada;
l) aos lançamentos contábeis no Livro Diário no 04 (ano 2012), a título de
pagamento de lucros, faltam os requisitos de clareza e caracterização da
documentação respectiva.
Desta forma, foram apuradas várias irregularidades na escrita contábil, tanto
extrínsecas como intrínsecas. Ficaram comprovadas discrepâncias relevantes de data e valor entre
a contabilidade, os recibos, os comprovantes de transferência bancária da autuada para os
profissionais e as faturas de prestação de serviço emitidas pela autuada para as suas tomadoras.
Os recorrentes não contestaram as irregularidades e discrepâncias, nem
apresentaram argumentos ou documentos hábeis para afastá-las ou justificar a sua existência.
Também não foram contestados os fatos relacionados ao longo lapso temporal para registro das
alterações contratuais, que tem impacto na determinação do momento a partir do qual cada
alteração teve eficácia contra terceiros, inclusive contra a Administração Tributária (fl. 51).
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
8
Ante o exposto, cabe desconsideração da escrita contábil uma vez apuradas várias
irregularidades extrínsecas e intrínsecas, ficando comprovadas discrepâncias relevantes de data e
valor entre a contabilidade, os recibos, os comprovantes de transferência bancária e as faturas de
prestação de serviço
Não assiste razão à recorrente.
3) Da distribuição de lucros como forma de remuneração.
Os recorrentes alegam que a fiscalização parte de premissa equivocada, pois
considerou que toda e qualquer distribuição de lucros efetuada no período fiscalizado seria
remuneração de contribuinte individual, devido a constatação de algumas falhas contábeis e
devido a registro ulterior de alterações contratuais societárias na junta comercial.
Pois bem.
Ficou demonstrado, no Relatório Fiscal, que o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência da constatação de que a natureza jurídica dos valores pagos a título de distribuição de
lucros era, em verdade, remuneratória pelos serviços médicos prestados.
Foi feita distribuição de lucros a não sócios, comprovada por meio de
movimentação bancária e irregularidades intrínsecas e extrínsecas na escritura contábil.
Foi feito um batimento detalhado entre o valor das Notas Fiscais, a relação de
médicos sócios e não sócios e a produção médica individual e mensal dos plantonistas. Foi possível
identificar a maneira pela qual a autuada calculava a produção individual dos profissionais e o
valor cobrado das empresas contratantes.
Conforme foi escrita contábil, desde a sua constituição, a autuada declarou GFIP
sem movimento e deixou de efetuar qualquer recolhimento previdenciário mediante Guia da
Previdência Social – GPS.
O pagamento aos médicos sócios e não sócios foi devidamente enquadrado no § 1o
do art. 201 do Decreto o3.048/99, segundo o qual as importâncias auferidas aos segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social são consideradas remuneração, exceto o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do §5o:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o. (...)
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
9
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art.
9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre
a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou
tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de
demonstração de resultado do exercício. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
De acordo com os registros contábeis, não foram identificados os pagamentos
efetuados aos médicos não sócios, muito menos discriminada a remuneração paga aos sócios pelo
trabalho em distinção à proveniente do capital.
Assim, os valores totais pagos ou creditados aos médicos se submetem à incidência
tributária.
Nos termos do artigo 26 do decreto no 7.574, de 2011, a escrituração contábil
mantida em observância da legislação faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela
registrados. No presente caso, a escrituração contábil foi rejeitada.
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o )
De acordo com os autos, não houve sequer o arbitramento dos valores pagos aos
profissionais. Foram adotados os valores constantes das planilhas apresentadas pela própria
autuada, que são os mesmos que estão registrados em sua escrita contábil.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
4) Da falta de registro na Junta Comercial.
Os recorrentes alegam que o registro a destempo ou até mesmo a falta deste não
possibilita a completa desconsideração da escrituração, sob pena de se ter, também por isso, um
arbitramento irregular.
Pois bem.
De acordo com o artigo 36 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de
empresas mercantis e atividades afins, que os documentos relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção das sociedades deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro
de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento;
fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
10
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados
a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura,
a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Consta, em folha 51, a Tabela de eficácia contra terceiros dos atos constitutivos da
autuada, na qual verifica-se que foi de 216 dias o lapso temporal entre a assinatura da primeira
Alteração Contratual e apresentação a Junta Comercial.
Quanto à validade dos atos perante terceiros, assim reza o Código Civil em seus
artigos de 1.1150 a 1.154:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas
fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de
sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo
de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente
produzirá efeito a partir da data de sua concessão.
§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos,
em caso de omissão ou demora.
[...]
Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não
pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a
terceiro, salvo prova de que este o conhecia.
Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as
referidas formalidades.
Ficou claro que a primeira Alteração Contratual extrapolou o prazo de 30 dias
previsto em lei para que tivesse validade perante terceiros. Mesmo assim, foi feito pagamento a
título de distribuição de lucros a médicos que somente vieram a se tornar sócios em 2013 e a
médicos que nem se tornaram sócios.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
5) Da distribuição de lucros na proporção da produção e o contrato social.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
11
Os recorrentes alegam que a distribuição de lucros foi feita de modo regular, muito
embora com algumas falhas pontuais. Os creditamentos foram feitos em estrita consonância com
o seu contrato social, que permite a distribuição assimétrica dos lucros, conforme a produtividade.
Não haveria, na legislação tributária, nenhuma vedação para o sócio ou acionista
receberem apenas os lucros e dividendos.
Pois bem.
É inerente à distribuição de lucros o seu pagamento estritamente aos sócios, assim
considerados aqueles que integram formalmente o seu quadro social previamente registrado e
arquivado no órgão competente.
Restringindo a destinação dos lucros somente aos sócios, o Contrato Social rege a
matéria da seguinte forma:
Cláusula Vigésima-Segunda - Da Destinação dos Lucros Os lucros serão apurados
ao final de cada mês e distribuídos aos sócios com observando da proporção na
produção de cada um. Os prejuízos serão suportados entre os sócios, também na
mesma proporção.
Vale destacar também que contratualmente qualquer alteração somente produziria
efeitos a partir da averbação da alteração na Junta Comercial:
Cláusula Décima - Primeira — Dos Efeitos da Cessão de Quotas Perante a
Sociedade e Terceiros A cessão de quotas implica a alteração do contrato social, e
só produzirá efeitos perante a sociedade e terceiros, para todos os fins, a partir da
averbação do respectivo instrumento de alteração contratual na JUCEES (Junta
Comercial do Espírito Santo).
Assim a distribuição de lucros a pessoas que não integram o quadro societário não
possui amparo no Contrato Social e nem no Código Civil, artigos 997, 998, 999, 1.050, 1,051,
1.052, 1.053, 1.054, 1.071, 1.072 e 1.081, conforme bem exposto na decisão de primeira instância.
Quanto à distribuição de lucros aos integrantes do quadro societário de forma
desproporcional às suas cotas no capital social, ficou comprovada conduta simulada e fraudulenta,
uma vez que os valores pagos a título de lucros distribuídos correspondiam de fato a rendimentos
pelos serviços prestados.
A autuada declarava GFIP sem movimento e não efetuava recolhimento
previdenciário mediante GPS. O pagamento aos sócios pelos serviços prestados era feito
exclusivamente mediante distribuição de lucros.
Ficou devidamente caracterizado um :planejamento tributário abusivo, disfarçando
os honorários médicos sob a roupagem de lucros distribuídos, simulando o pagamento de uma
rubrica não sujeita à incidência tributária e apresentando uma escrita contábil desconforme com
os registros de pagamentos na movimentação bancária.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
12
De acordo com os autos, restou claro que a recorrente pagou valores a título de
distribuição de lucros com base na produção dos serviços prestados pelos médicos, remunerando
sócios e profissionais que não integravam o seu quadro societário.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
6) Da multa qualificada de 150%
Os recorrentes alegam que não existe presença de dolo específico, sendo assim não
há razão de ser para imposição de multa qualificada, na forma do art. 44, § 2' da Lei n' 9.430/96.
Porém, com base no Relatório Fiscal, a decisão de primeira instância (folha 1837 e
1838) assim fundamentou a aplicação da multa qualificada:
Em relação aos aspectos fáticos da conduta adotada pela sociedade e seus sócios,
o conjunto das irregularidades e discrepâncias demonstradas nos autos,
confirmadas em tópico anterior, com a prestação de informações pela autuada
conflitantes com a sua movimentação financeira e com os documentos obtidos
junto às empresas tomadoras diligenciadas, e apresentação de escrita contábil
divergente da realidade dos fatos ocorridos, acompanhada por recibos de
pagamento em grave desconformidade com os registros bancários, conduz à
conclusão de que ocorreu prática deliberada com o intuito de afastar a incidência
de contribuições previdenciárias e a retenção na fonte de imposto sobre a renda
em relação aos honorários médicos dos profissionais que atuaram nos contratos
firmados pela autuada para prestação de serviços médicos. (...)
A intenção dos profissionais que aderiram à sociedade foi efetivamente a de
afastar a incidência das contribuições previdenciárias e da retenção na fonte do
imposto sobre a renda, optando, mediante planejamento tributário abusivo, pela
carga tributária da pessoa jurídica, disfarçando os honorários médicos sob a
roupagem de lucros distribuídos, simulando o pagamento de uma rubrica não
sujeita à incidência tributária e apresentando uma escrita contábil desconforme
com os registros de pagamentos na movimentação bancária. (...)
As diversas irregularidades e divergências demonstradas e as condutas ilegais ou
suspeitas, como a de apresentar escrita contábil com recibos e planilha de valores
pagos a título de distribuição de lucros em significativa divergência com a
movimentação bancária, a de recusar a apresentação das escalas de plantão
elaboradas pela própria autuada, pelas quais ela é contratualmente responsável, a
de informar em contratos endereço irreal da sua sede, a de calcular a fatura de
serviços mediante a aplicação de fator para embutir os tributos federais a cargo
da autuada, dentre outros, atestam a intenção de ocultar o pagamento dos
honorários médicos aos profissionais, simulando a prática de ato diferente do
praticado (distribuição de lucros). (...)
De fato e de direito, a conduta adotada pelos autuados foi deliberada, intencional,
teve por pano de fundo a adoção de planejamento tributário abusivo e visou a
afastar a incidência da carga tributária sobre os fatos para submeter os
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
13
rendimentos individuais a uma carga tributária inferior à devida. Os profissionais
se beneficiaram da conduta fraudulenta ao deixar de sofrer o desconto da
contribuição
previdenciária
sobre
os
rendimentos
recebidos
como
contraprestação pelos serviços prestados e ao não ter valores retidos na fonte a
título de imposto sobre a renda.
Considerando que a recorrente não consegui justificar os atos praticados, não
merece reforma a decisão recorrida.
Quanto à aplicação da alíquota de 150%, cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de
setembro de 2023, norma superveniente à data de interposição do recurso voluntário, a qual deu
nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
Aos atos não definitivamente julgados, a regra que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de forma retroativa, por
força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Destarte, impõe-se a redução da multa de ofício no auto de infração lavrado ao
percentual de 100%.
7) Da inexistência de atos que autorizem a responsabilidade pessoal dos sócios-
administradores.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720023/2017-24
14
Os recorrentes alegam que não há qualquer conduta praticada pela empresa, muito
menos pelos administradores que caracterizem a responsabilidade pessoal.
Porém, diante do vasto conjunto probatório existente no Relatório Fiscal, restou
caracterizada a conduta fraudulenta praticada com o intuito de afastar a incidência das
contribuições previdenciárias e a retenção na fonte do imposto sobre a renda.
O Relatório Fiscal (folha 79 a 82) trata especificamente da Responsabilidade Pessoal
e Solidária dos representantes.
Os sócios-administradores de acordo com o Contrato Social e alterações, são
JACKSON GOMES MARQUES e GEDEALVARES FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, no período 01/2012 a
12/2012).
Conforme cláusula décima-segunda do Contrato Social, os sócios administradores
exercem a gestão da empresa e estavam à frente da sociedade, respondendo legalmente pela
ocultação do fato gerador da contribuição previdenciária, tendo assim responsabilidade pela
infração cometida por violação à legislação previdenciária.
Vale destacar que tinham interesse direto na situação constituinte do fato gerador
(prestação de serviços médicos) também se beneficiaram da evasão fiscal, ficando isentos de
imposto de renda e de contribuições previdenciárias (cota do segurado).
Entendo que deve ser mantida a decisão de aplicar a responsabilidade tributária aos
sócios-administradores, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ante o exposto, não assiste razão aos recorrentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e, no mérito DAR
PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o patamar da multa qualificada para 100%.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1897
DF CARF MF
Original